Tribunal: TCU
Processo: 039.676/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades na aplicação dos recursos de convênios celebrados para a execução do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração contra o Acórdão 1416/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. reconhecer, com base no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU sobre débito no montante de R$ 36.243.899,20 (peça 116, p. 3 - Tabela 1), relativo aos contratos celebrados pela Força Sindical com a Associação de Promoção do Desenvolvimento Social, Força Sindical do Estado do Paraná, Instituto Millenium de Pesquisa, Desenvolvimento, Ensino Profissionalizante e Ação Social, Instituto Latino Americano de Ação Social, Pesquisa e Educação Profissional, Força Sindical de Minas Gerais, Fundação João Domini, Instituto de Pesquisas, Estudos Culturais e Educacionais (Ipece) e Instituo Inesp de Treinamento; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Força Sindical e por Paulo Pereira da Silva para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, a fim de excluir da dívida fixada pelo item 9.3 do Acórdão 1416/2021-TCU-Plenário o montante indicado no item 9.1 deste Acórdão, atribuindo-se à dívida remanescente o valor atualizado de R$ 1.276.173,50, na data de 28/11/2002; e 9.3. comunicar a presente deliberação aos recorrentes, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República no Distrito Federal.